Tribunal: TJSP
Processo: 2131830-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Jogo eletrônico "Free Fire" - Conta "suspensa permanentemente" - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pelo usuário - Decisão de primeiro grau que indefere pedidos de justiça gratuita e de tutela de urgência - Agravo interposto pelo autor - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Jogo eletrônico "Free Fire" - Conta "suspensa permanentemente" - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pelo usuário - Decisão de primeiro grau que indefere pedidos de justiça gratuita e de tutela de urgência - Agravo interposto pelo autor - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de se arcar com o pagamento das despesas processuais - Exclusão do usuário fundada em informações imprecisas - Situação de fato que preenche os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil a justificar a concessão da medida - Recurso provido